Tribunal: TJBA
Processo: 8044104-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044104-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: KATIA SOUZA PIMENTEL Advogado(s): SANDRO PIRES BATISTA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. REAJUSTE E ACOMODAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravante, no prazo de cinco dias, mediante pagamento das mensalidades, fixando multa diária limitada. A agravante sustenta ter sido surpreendida com cancelamento indevido do plano e reajuste unilateral considerado abusivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o restabelecimento do plano de saúde, já determinado pelo juízo de origem, deve ser ampliado para garantir a manutenção da acomodação originária; e (ii) se é possível, em tutela de urgência, afastar reajuste unilateral do plano de saúde coletivo, sem prévia instrução probatória. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada mitigou o risco de desassistência ao restabelecer o plano, assegurando atendimento médico à agravante. 4. O exame do reajuste e da acomodação depende de dilação probatória, pois demanda análise das cláusulas contratuais, cálculo do reajuste e eventual perícia atuarial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: “1. O restabelecimento do plano de saúde é suficiente para afastar risco imediato de desassistência, sendo inviável ampliar a tutela de urgência para abranger acomodação ou reajuste sem prévia instrução. 2. A análise de suposta abusividade de reajuste em plano coletivo exige dilação probatória, não sendo compatível com a via estreita do agravo de instrumento.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CPC/2015, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento 2257487-36.2025.8.26.0000, Rel. Pastorelo Kfouri, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025; TJ-RJ, Agravo de Instrumento 0069207-96.2023.8.19.0000, Rel. Denise Nicoll Simões, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044104-52.2025.8.05.0000, tendo como Agravante KATIA SOUZA PIMENTEL e Agravados UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator